Tribunal: STF
Processo: RE 273278
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Do exame dos autos, verifico que a ora recorrente não se
fundou em nenhum dispositivo constitucional que, em seu entender,
tenha sido violado pelo acórdão recorrido, o que é requisito
constitucional para o cabimento do recurso extraordinário ainda
quando o acórdão recorrido haja declarado a inconstitucionalidade de
norma federal.
Recurso extraordinário não conhecido.